Tribunal: TJDFT
Processo: 0732909-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732909-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MENDONCA GONCALVES AGRAVADO: POINT SAAN SERVICOS TECNICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGOR MENDONCA GONCALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n.o 0708300-95.2024.8.07.0001, opostos em face de POINT SAAN SERVICOS TECNICOS LTDA, indeferiu o pedido de efeito suspensivo feito pela embargante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que opôs embargos à execução, alegando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, ainda na vigência do contrato de locação, o agravante notificou a agravada acerca da exoneração da fiança. Aduz que a agravada estava ciente da exoneração da fiança, que foi realizada em caráter definitivo e irrevogável, nos termos do artigo 835 do Código Civil. Defende que, diante da desoneração comunicada em momento anterior à data da ocorrência de prorrogação da vigência contratual, ficou responsável tão somente por mais 60 (sessenta) dias, conforme artigo 835 do Código Civil. Salienta que não se aplica ao presente caso o artigo 40, inciso x, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991 – Lei de Inquilinato, responsável por fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para manutenção do fiador como obrigado nos contratos de locação por tempo indeterminado. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a finalidade de suspender eventuais atos executórios a serem levados a efeito nos autos da Execução no 0708300-95.2024.8.07.0001. No mérito, requer seja provido o recurso para reconhecer a necessidade de que a execução fique sobrestada até a apreciação meritória dos embargos à execução. Preparo regular (ID: 62647746). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No entanto, a jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que, tratando-se de contrato de locação em vigor por prazo determinado, quando o fiador notifica o locador sobre sua intenção de se desonerar das obrigações da fiança, essa exoneração só terá efeitos após 120 dias da data em que a locação passar a ser por prazo indeterminado, nos exatos termos do art. 40, X, da Lei 8.245/91, e não da data da notificação. Nesse sentido é a recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “3. Necessário distinguir a notificação feita pelo fiador ao locador com a intenção de exonerar-se dos efeitos dessa notificação, os quais irão definir efetivamente a partir de quando o fiador estará exonerado da obrigação fidejussória. 4. A exoneração do fiador tem início distinto em cada uma das modalidades de contrato de locação, que pode ser firmado por (I) prazo indeterminado, (II) por prazo determinado que, prorrogando-se, torna-se indeterminado e (III) por prazo determinado que se extingue na data prevista ou antes. 5. Para os contratos por prazo indeterminado, aplica-se o art. 835 do Código Civil, combinado com o art. 40, X, da Lei 8.245/91, de forma que o fiador poderá exonerar-se da fiança, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. Cuida-se de denúncia vazia, sem a necessidade de apresentar justificativas. 6. Para os contratos firmados por prazo determinado, mas que se tornam indeterminados em razão da sua prorrogação, a jurisprudência deste STJ assentou a desnecessidade de a notificação ser realizada apenas no período da indeterminação do contrato de locação, podendo os fiadores, no curso da locação com prazo determinado, notificarem o locador de sua intenção, embora seus efeitos somente possam se projetar para o período de indeterminação do contrato. Precedentes. 7. Em se tratando de locação por prazo determinado que tem fim na data avençada ou antes, a notificação exoneratória pode ser feita durante sua vigência, mas o compromisso fidejussório se estende até o fim do contrato. 8. Não há como se aplicar aos contratos de locação firmados por prazo determinado a regra do art. 40, X, da Lei 8.245/91, pois o dispositivo refere-se exclusivamente aos contratos por prazo indeterminado. 9. Embora possa ser enviada notificação exoneratória ao locador durante a vigência do contrato por prazo determinado, o fiador somente irá se exonerar de sua obrigação, (I) ao término do contrato por prazo determinado, ainda que haja alteração no quadro social da empresa afiançada ou (II) em 120 dias a partir da data em que o contrato se torna indeterminado, por qualquer razão. [...]" (REsp n. 2.121.585/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). “2. Desnecessidade de que a notificação seja realizada apenas no período da indeterminação do da indeterminação do contrato de locação, podendo, assim, os fiadores, no curso da locação com prazo determinado, notificarem o locador de sua intenção exoneratória, mas os seus efeitos somente poderão se projetar para o período de indeterminação do contrato. 3. Notificado o locador ainda no período determinado da locação acerca da pretensão de exoneração dos fiadores, os efeitos desta exoneração somente serão produzidos após o prazo de 120 dias da data em que se tornou indeterminado o contrato de locação, e não da notificação. 4. Caso concreto em que não se pode ter os fiadores por ilegítimos para a presente execução com base na notificação exoneratória realizada e compreendida, segundo o acórdão recorrido, dentro dos limites do inciso X do art. 40 da lei 8.245/91, razão por que a reforma do acórdão é de rigor. 5. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que continue no exame do recurso de apelação interposto pelo recorrido de modo a analisar as demais alegações formuladas pelo fiadores a depender da análise das provas coligidas, não podendo esta Corte Superior sobre elas avançar. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (RESP no 1.798.924-RS. 3a Turma. Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO. J. 14/05/2019, g;n.) Dessa forma, nos contratos por prazo determinado em que não houve prorrogação, embora admita-se que o fiador realize a notificação extrajudicial durante a sua vigência, somente haverá exoneração da garantia com o fim do prazo estabelecido contratualmente. De acordo com o documento de ID: Num. 188883494 (processo de execução), o contrato foi celebrado por prazo determinado, com início de vigência em 21/05/2021 e término em 20/05/2024, de modo que a exoneração da fiança prestada pelo agravante em 19 de maio de 2023 somente é possível após o término do prazo determinado. Vale registrar que não se aplica ao caso o art. 835, do CC, mas o art. 39, da Lei de Locação, dado que o fiador se comprometeu a garantir o contrato de locação, que possuía prazo determinado até a desocupação do imóvel: “Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”. Logo, a princípio, não há que afastar a responsabilidade do fiador quanto ao pagamento da dívida executada, referente ao período de setembro de 2023 a janeiro de 2024. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador